Tribunal: TJPA
Processo: 0820006-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820006-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820006-62.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7.961

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

ADVOGADO: LUCIETE DOS SANTOS TAVARES – OAB/PA 27.449

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENDER A COBRANÇA DE DEBITOS PRETERITOS RELATIVOS AO SUPOSTO CONSUMO NÃO REGISTRADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

2 – A recorrente, deve se abster de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e de suspender a energia da unidade consumidora, relacionada à dívida discutida nos presentes autos. Porém, caso pretenda, pode ingressar com a ação de cobrança, com observância do contraditório e da ampla defesa, em atendimento ao princípio constitucional do Direito de Ação.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 81766013 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que a Requerida, ora agravante, REESTABELEÇA e se abstenha de cortar a energia da unidade consumidora da conta contrato nº 16757942, relacionada à dívida discutida nos presentes autos, da qual SUSPENDEU-SE a cobrança até ulterior deliberação, nos autos de Ação de Declaração de inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por DILCE LOPES DE SOUZA, em face de EQUATORIAL ENERGIA S/A (processo nº 0853690-45.2022.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 12151301, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que após a inspeção n. 1069395935.1 realizada pela recorrente, verificou-se a irregularidade no medidor de energia, cujo cálculo não registrado foi de R$ 27.887,22 (vinte e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Afirma que agiu amparada pela resolução da ANEEL (Resolução Normativa nº 1000/2021), cumprindo tão somente seu regular direito em relação à autora, quanto a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento.

Ao final, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo e no mérito seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 12306933 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso de Agravo interno no id. 12692765, onde pugna pela desobrigação de se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica e de realizar cobrança pelo débito discutido nos autos do processo n. 0853690-45.2022.8.14.0301.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões do Agravo de instrumento e nem do Agravo Interno, conforme certidão de ids. 13179610 e 13179609.

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que determinou o reestabelecimento da ligação de energia elétrica da unidade consumidora da agravada, bem como, a suspensão da cobrança da dívida discutida nos autos.

Após detida análise dos autos adianto assistir parcial razão ao recorrente.

Na hipótese, os altos valores das contas de energia cobrados em descompasso com a média histórica de consumo do Agravado autorizam deferir a tutela provisória de urgência. Configurado o perigo de dano porque as elevadas quantias cobradas inviabilizam o pagamento das faturas e sujeitam a parte autora ao corte do serviço de energia.

É direito básico do consumidor a averiguação técnica; a exatidão da medição efetuada e, eventualmente, contestar cobranças que alega não corresponder ao serviço de fato prestado.

No caso em tela, a concessionária de energia elétrica, ora agravante, ao verificar irregularidade no medidor de energia, elaborou uma estimativa de consumo não registrado, apurando-se o valor de R$

27.887,22 (vinte e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), condicionando a permanência do fornecimento de energia elétrica ao pagamento do valor que entende devido.

Sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica, nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, vejamos o entendimento firmado na tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº. 1.412.433:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018 RSTJ vol. 251 p. 75).

Neste sentido, os termos de ocorrência, documentos técnicos produzidos pela própria concessionária, se limitaram a descrever as irregularidades constatadas, sem apontar as datas precisas em que foram praticadas, além de não haver informações nos autos de que foi oportunizado ao consumidor, participar ativamente da perícia técnica realizada e, nem consta a descrição detalhada e os parâmetros utilizados para se chegar ao elevado valor de R$

27.887,22 (vinte e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Além disso, não obstante, o ato de incluir, nas contas atuais de energia elétrica, o valor correspondente ao acerto de faturamento, acaba por ameaçar o consumidor, ainda que indiretamente, de corte no fornecimento por dívidas de energia elétrica pretéritas, em flagrante violação ao art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL - sobretudo quando elas estão sendo questionadas judicialmente.

Isso porque, ausente pagamento da fatura, a interrupção do serviço será fundada, irremediavelmente, não apenas na cobrança do consumo atual, mas também na dívida referente ao acerto de faturamento.

De igual modo, como se sabe, o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

A propósito, cito também a norma constante da Resolução 1.000/2021:

Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento.

Nesse passo, também deve ser determinado à Concessionária de Energia Elétrica que se abstenha de promover o corte de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por débito pretérito, até o julgamento final da ação originária.

Ademais, no caso em tela, em relação ao corte de energia, não há o que se falar em exercício regular de direito, trata-se de assegurar, em verdade, o exercício de direitos fundamentais do cidadão. O contraditório e a ampla defesa nos feitos administrativos são garantias insculpidas no texto constitucional (art. 5.º, LV, CF), que não podem ser ignoradas.

Portanto, em relação aos débitos pretéritos em aberto, cabe à distribuidora buscar o recebimento da contraprestação devida pelo serviço público ofertado pelas vias ordinárias de cobrança.

De outra banda, a concessionária, ora agravada, não pode ser cerceada do deu direito constitucional de ação (CF art. 5º, XXXV), podendo caso seja de seu interesse, ajuizar a ação de cobrança dos valores que entende como devidos, obedecendo o contraditório e ampla defesa, ficando, porém, sujeita ao ônus do processo.

Neste sentido, a empresa demandada, ora Agravante, deve se abster de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e, de suspender a energia da unidade consumidora da conta contrato nº 16757942, em relação à dívida discutida nos presentes autos. Porém, caso seja de seu interesse, pode ingressar com a Ação Judicial de Cobrança, em atendimento ao princípio constitucional do Direito de Ação.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA POSSIBILITAR QUE A RECORRENTE, CASO QUEIRA, INGRESSE COM A AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023